Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. HIPOSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CONTRATO DE COMODATO. RESCISÃO. POSSE LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. BENS PESSOAIS CONSTANTES DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. RECONVENÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. DESPESAS COMPROVADAS. DANO MATERIAS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez comprovada nos autos, a incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
2. Nos termos do que preconiza o art. 944, do Código Civil, não se admite presunção de dano material, exige-se, pois, que haja comprovação do prejuízo sofrido. Assim, não cabe a apelante, em sede de apelação, insurgir-se sobre os bens a serem ressarcidos, sendo que apenas aqueles foram apresentados como de sua propriedade em momento oportuno.
3. No que se refere à reparação por dano moral, restou comprovado nos autos que a apelante foi notificada da rescisão unilateral do contrato de comodato em dois momentos, previsão essa que consta expressamente do acordo firmado entre as partes. Assim os dissabores experimentados por estes circunscrevem-se as consequências previstas no negócio jurídico celebrado pelas partes, de modo que não há razão para que seja haja indenização por danos morais.
4. A posse do apelado/reconvinte em relação aos animais deixados no imóvel pelo antigo possuidor aplica-se as disposições acerca do possuidor de boa-fé, nos termos do art. 1.219, do Código Civil, devendo ser ressarcidas as despesas decorrentes.
5. Apelação conhecida e não provida.